Tribunal: TCU
Processo: 046.847/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1200/2021-TCU-Plenário Considerando que o objeto desta representação é idêntico ao da denúncia, autuada sob o número TC Processo 036.109/2020-7 , que versava sobre os processos de privatização das empresas do grupo CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica e CEEE-GT e Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, no qual foi proferido o Acórdão 2931/2020-TCU-Plenário , que entendeu não conhecer da denúncia; Considerando que, assim, como reconheceu este Tribunal, por meio do acórdão mencionado, a matéria objeto da representação não é de sua competência, eis que relativas a companhias e administradores não sujeitos à jurisdição desta Corte de Contas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos 143, inciso III; e 237, III, e parágrafo único, do RITCU e no artigo 36 da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, dando ciência ao representante, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, fazer a determinação abaixo e arquivar este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos 1. Processo TC- Processo 046.847/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Deputado Federal Pompeo de Mattos 1.2. Entidade: Ministério de Minas e Energia 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: Lucas de Castro Rivas (OAB/DF 46.431) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar este processo em definitivo ao TC Processo 036.109/2020-7 .